Tribunal: TJSP
Processo: 1028764-64.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. Pedido de concessão gratuita de medicamento. Paciente portadora de esclerose múltipla. Medicamento de alto custo.
Mérito. Requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS foram fixados no julgamento do REsp 1657156-RJ, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos. No caso em tela, preenchimento das três

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. Pedido de concessão gratuita de medicamento. Paciente portadora de esclerose múltipla. Medicamento de alto custo.
Mérito. Requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS foram fixados no julgamento do REsp 1657156-RJ, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos. No caso em tela, preenchimento das três condições: (i) laudo médico que comprova a necessidade do medicamento pleiteado para tratamento da doença do Apelante, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de A Apelante, pessoa de baixa renda e beneficiária da justiça gratuita, arcar com o custo do medicamento prescrito (iii) medicamento registrado na ANVISA.
Sentença mantida.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDOS.